Tribunal: TJBA
Processo: 0509076-71.2016.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0509076-71.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: REGINALDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
ART.
316

DO CÓDIGO PENAL
.

RECURSO MINISTERIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUE A PUNIBILIDADE POR RECONHECER A

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM PERSPECTIVA
.

IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 438 DO STJ
.
PRECEDENTES STF E STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I – O
Recorrido foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 316 do Código Penal. Consta nos autos que
, em 15/04/2015,
o acusado,
Conselheiro Tutelar, ao averiguar uma denúncia de que uma genitora estaria obrigando as suas filhas adolescentes a se prostit
u
írem e
m troca de dinheiro, teria, no momento da entrevista com as menores,
constrangido-as,

afirmando
que só existiriam duas

alternativas:
“
ou elas iriam para um abrigo, ou seja, seriam retiradas da guarda de sua mãe, ou manteriam relações sexuais com o denunciado para que ele não desse continuidade às investigações, encerrando-se assim o caso sem mais delongas
”
. O denunciado
teria,
ainda
,
requisi
tado
o número dos aparelhos de telefones celulares das adolescentes e efetu
ado
diversas ligações para
as mesmas
com o intuito de marcar encontros amorosos e assim receber aquilo que exigiu das menores.

A denúncia fora recebida no dia 25/07/2016. Em 10/11/2023, o
Juízo
a quo
proferiu sentença
declarando extinta a punibilidade do acusado, com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal, por entender que, “no caso de eventual condenação, a provável pena aplicada ao acusado seria inútil visto que estaríamos diante da prescrição retroativa e da extinção de sua punibilidade”.

II – Irresignado, o
Parquet
recorreu, postulando pela reforma no
decisum
, para que seja afastada a extinção da punibilidade estatal decorrente da prescrição punitiva em perspectiva, indicando, para tanto, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a agravante prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal, com a consequente devolução dos autos para a instrução.

III -
Verifica-se, na sentença, ter-se considerado, desde já, que a pena a ser a
plicada, em caso de condenação, seria a mínima legal
. Contudo,
da análise dos autos, observa-se que

o feito ainda estava em fase de instrução probatória quando do proferimento da sentença extintiva, remanescendo a designação de audiência de continuidade para realizar a oitiva de testemunhas, tanto de acusação, quanto de defesa, assim como para efetuar-se o interrogatório do denunciado.
De tal forma que não se pode nesse momento processual, apenas com os dados que até então se tem conhecimento, prospectar qual pena será estipulada ao denunciado em caso de condenação.
Saliente-se tratar a denúncia de duas vítimas menores, tendo por acusado um funcionário público em exercício de sua função no momento da prática delitiva que teria como dever justamente proteger a dignidade das adolescentes ofendidas. Assim, não há como afastar a aptidão de tais fatores em exasperar a pena-base, se julgada procedente a exordial acusatória.

IV -
Ademais, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal já se manifestaram contra a possibilidade da incidência da denominada prescrição da pretensão punitiva em perspectiva
(
AgRg
no RHC n. 193.000/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 12/4/2024; AP 891, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077, DIVULG 23-04-2021, PUBLIC 26-04-2021)
. Tal entendimento encontra-se sumulado, inclusive, através do verbete nº. 438 do Tribunal da Cidadania,
in
verbis
: “É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”.
Cumpre salientar, ainda, que, baseando a contagem do prazo prescricional na pena máxima a ser aplicada (12 anos), a extinção da punibilidade se daria em 16 anos, de acordo com o art. 109, II, do Código Penal. O tempo decorrido entre os marcos interruptivos não alcançou o referido prazo prescricional.

V –
Por todo exposto, julga-se pelo conhecimento e provimento do recurso interposto para desconstituir a sentença que declarou extinta a punibilidade hipotética, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para que se dê a sua regular tramitação.

RECURSO

CONHECIDO E
PROVIDO

R
E
SE

Nº.

0509076-71.2016.8.05.0080

–

FEIRA DE SANTANA/BA

RELATOR:

DES
EMBARGADOR
ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso em
S
entido Estrito nº
.

0509076-71.2016.8.05.0080
, da Comarca de
Feira de Santana
/BA, sendo Recorrente
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e Recorrido
REGINALDO DOS SANTOS
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
julgar pelo conhecimento e provimento
do Recurso
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)